Tribunal: STF
Processo: HC 193513
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ana Lúcia Pereira, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a qual negou provimento ao agravo regimental no HC nº 600.814/SP.
    Alega o impetrante que a paciente, em cumprimento de pena definitiva, tem direito à prisão domiciliar por razão de integrar grupo de risco (portadora de HIV) a potencializar possível contaminação por coronavírus.
    Aponta a precariedade das condições de saúde e higiene no ambiente penitenciário.
    Evoca as disposições da Recomendação nº 62/2020 do CNJ.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja concedido o regime domiciliar de cumprimento da pena. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da decisão ora questionada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME DE TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. CRISE MUNDIAL. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. ‘A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.’ (AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020). 
    2. A despeito de se tratar de apenada portadora de HIV, não se demonstrou que a condição de saúde foi agravada pelo risco de contágio pela COVID-19 ou de que não esteja com adequadoacompanhamento médico no estabelecimento prisional em que cumpre pena pela prática de crime de tráfico. 
    3. Agravo regimental improvido.”
    O acórdão proferido pela Sexta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
    Vê-se, ademais, que a decisão do STJ está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme julgados recentes envolvendo situações assemelhadas:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 
    HABEAS CORPUS – SOBREPOSIÇÃO – ARGUMENTAÇÃO – DIVERSIDADE. A existência de argumentos distintos, ainda que repetida a causa de pedir, afasta a sobreposição de habeas corpus. 
    PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Decorrendo a prisão preventiva da prática de associação para o tráfico, o desempenho de função de liderança, e tráfico de drogas, a teor de interceptações telefônicas, delações premiadas e depoimentos de testemunhas, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia. 
    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. Observados os lapsos temporais previstos na legislação de regência, não surge configurado o excesso de prazo da prisão preventiva. 
    PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva ou autorizar recolhimento domiciliar.” (HC nº 184047, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2020, DJe de 20/8/20).
    “(...)
    9. Na espécie, o juízo da Vara de Execuções Criminais de Criciúma/SC reavaliou a situação prisional do paciente e decidiu por manter a constrição da liberdade, salientando que “os estabelecimentos prisionais, assim como os respectivos servidores que nele laboram diariamente, estão seguindo o protocolo de assepsia recomendado pelo Governo, visando encontrar um equilíbrio entre a tutela da saúde do detento e a segurança da sociedade. Ou seja, os detentos estão resguardados, na medida do possível, de eventual contaminação, formando-se uma ‘muralha’ de proteção”, demonstrando estar atento a essa questão.
     Considerando as medidas de prevenção adotadas para evitar o contágio dos presos e, como constante dos autos, estar o paciente recebendo os cuidados médicos para tratamento das doenças pelas quais acometido, não se demonstra, no caso, ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. (HC 185535, Rel. Cármen Lúcia, DJe 19/5/2020)”
    De fato, não se verifica, no caso, a presença dos requisitos que constam na Recomendação nº 62 do CNJ, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a viabilizar o acolhimento da medida pretendida.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente